Tribunal: TJDFT
Processo: 0729452-39.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0729452-39.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: J. R. S. B. B. P., BRADESCO SAUDE S/A REPRESENTANTE LEGAL: SUSANA DE MORAIS SPENCER BRUNO APELADO: BRADESCO SAUDE S/A, J. R. S. B. B. P. REPRESENTANTE LEGAL: SUSANA DE MORAIS SPENCER BRUNO D E S P A C H O Por meio da sentença de ID no 53774487, foi confirmada a antecipação da tutela concedida pela decisão de ID no 165619746, para “custeio do tratamento concernente na utilização de injeção do imunobiológico 'Dupilumbe' a cada 14 (catorze) dias, sob pena de multa no importe de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sem prejuízo da adoção de outras medidas que se fizerem necessárias, destacando que o tratamento apenas pode ser suspendido se assim for solicitado pelo médico”. Mediante petição de ID no 55391229, o autor noticia que “teve a resistência do apelado em autorizar o fornecimento do medicamento Dupilumabe, mesmo diante de documentos que comprovam a fragilidade da saúde do adolescente que é portador de Asma Persistente grau V do GINA, possui deficiência hormonal (IGH) - fazendo uso de injeções de Somatropina e ingestão de Arimidex diariamente - e ser portador de alergia alimentar com grave risco de anafilaxia, devendo portar constantemente canetas de adrenalina. (...) Alega que “era para o apelante ter tomado a injeção no dia 30/01/2024, o que não ocorreu porque o apelado – segundo a Clínica – não autorizou”. Sendo assim, intime-se o réu Bradesco Saúde S/A para cumprir a obrigação ou comprovar o seu cumprimento, nos termos determinados pelo magistrado a quo, levando em conta o art. 1.012, inciso V, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 01 de fevereiro de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator